Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-43.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. SEGURO. CONTRATAÇÃO IMPOSITIVA NÃO EVIDENCIADA. TARIFAS BANCÁRIAS E DESPESAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DE TESES FIXADAS PELO STJ NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. O reconhecimento da abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
III. Seguro precedido de proposta do consumidor não caracteriza operação casada vedada pelo artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990.
IV. Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.578.553/SP, pode ser cobrada do consumidor despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade e onerosidade excessiva.
V. Recurso conhecido e desprovido.